Tribunal: STF
Processo: RE 69020
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-31
Data de publicação: 1973-08-31

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO EM CARGO, POR FORÇA DE MANDADO DE
SEGURANÇA. CASSAÇÃO DA SEGURANÇA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NOMEAÇÃO
TORNADA SEM EFEITO, COM A EXONERAÇÃO DO NOMEADO. LEGITIMIDADE.
INVOCAÇÃO DE FAVOR DECORRENTE DE LEI ESTADUAL PROMULGADA ANTES DA
EXONERAÇÃO. IMPROCEDENCIA. INVOCAÇÃO DE ESTABILIDADE
CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADA, NÃO APRECIADA NO JULGADO.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO FEDERAL OU DE DISSIDIO PRETORIANO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.